Tribunal: TJDFT
Processo: 0711156-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA EMPRESARIAL. INADIMPLÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REAJUSTES CONTRATUAIS. LIQUIDEZ DO DÉBITO. INATIVIDADE DA EMPRESA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança lastreado em contrato de assistência médico-hospitalar empresarial, condenando a parte ré ao pagamento de mensalidades inadimplidas referentes a competências específicas, acrescidas de correção monetária, juros moratórios e multa contratual.
2. A parte apelante sustenta: 2.1. Preliminarmente: (i) cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado. 2.2. No mérito: (i) ausência de transparência e memória de cálculo dos reajustes contratuais; (ii) iliquidez do débito em razão de divergências entre avisos e faturas; (iii) inatividade da empresa contratante, fato que afastaria a obrigação de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença face o julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a liquidez e exigibilidade do débito, bem como se os reajustes e documentos apresentados são válidos e suficientes à manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há que se falar em cerceamento de defesa face o julgamento antecipado da lide, pois a controvérsia envolve matéria documental, baseada em contrato inadimplido, notas fiscais, boletos e avisos de cobrança, sendo desnecessária a produção de provas.
5. As faturas e notas fiscais juntadas aos autos demonstram a inadimplência da ré, inexistindo os respectivos comprovantes de pagamento. Eventuais divergências entre avisos e boletos refletem atualização de encargos, sem afastar a liquidez do débito. 5.1. Os reajustes aplicados decorrem de cláusulas contratuais expressas, amparadas em critérios de VCMH, sinistralidade e parâmetros da RN 309/ANS, não havendo demonstração de abusividade ou erro específico. 5.2. A alegada inatividade da empresa contratante não afasta a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações vencidas, sobretudo porque os serviços permaneceram disponíveis até a rescisão contratual motivada pelo inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO
Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:
"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria versada é estritamente de direito e o feito está suficientemente instruído com prova documental.”
“2. A inadimplência contratual devidamente comprovada por faturas e notas fiscais autoriza a cobrança dos respectivos valores, sendo irrelevante a inatividade formal da empresa devedora."